Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731438-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIANA DA SILVA FRANCISCO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão 0716413-63.2023.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama /DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade aos parâmetros estabelecidos na sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Liminar deferida no ID 183331569. Considerando a apreensão realizada (ID 201402249), promovo a remoção da restrição que paira sobre o bem perante o Renajud, em obediência ao art. 3,§ 9o, do Decreto-Lei no 911/69, conforme protocolo anexo. Entretanto, advirto o autor de que eventual consolidação da propriedade está condicionada à citação do réu e apresentação de resposta. Portanto, o banco autor não poderá alienar o bem, sob pena de incorrer em multa e perdas e danos, na forma do art. 3o, §§ 2o,3o,4o, 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69 Aguarde-se o cumprimento ao mandado de ID 202690601. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “até a presenta data não houve pagamento pelo financiado da quantia referente à integralidade da dívida mencionada na inicial, razão pela qual deve ser certificado o decurso de prazo e consolidada a posse do bem nas mãos do Agravante”; (b) “resta consolidada a propriedade e a posse do bem nas mãos do autor, nos termos do §1o, do artigo 3o do Decreto- do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “seja declarada consolidada a posse e propriedade do bem em mãos do credor fiduciário, de modo que o não deve ocorrer a aplicação de multa e perdas e danos conforme determinado pelo Nobre Magistrado em Primeira Instância, e ainda, seja a presente demanda, ao final, julgada totalmente procedente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. Inquestionável que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969, art. 3o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, apesar do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo (“MARCA: FIAT, MODELO: FIORINO FURGAO EVO 1.4 8V, CHASSI: 9BD265122F9020721, PLACA: ORE5618, RENAVAM: 01020812904, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2014/2015”), o devedor fiduciante não teria sido citado, dado que o veículo estava na posse de terceiro, conforme certidão do oficial de justiça colacionada em 21 de junho de 2024 (id 201402248). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque eventual alienação do bem poderia dar causa a imposição de multa ao credor fiduciário, caso venha a ser decretada a improcedência da ação de busca e apreensão, sem prejuízo de perdas e danos (Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 6o e 7o). Além disso, a alienação do bem apreendido, sem a efetiva citação, poderia suprimir a faculdade do devedor fiduciante de pagar a integralidade da dívida pendente e/ou apresentar defesa processual (Decreto-Lei 911/1969,art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1799662, 07367854520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO RESPECTIVO MANDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que a citação deve ser realizada assim que consumado o ato de busca e apreensão do bem, e diante da natureza processual do prazo, conclui-se que, em interpretação sistemática com o Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1773693, 07269408620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator